Tribunal: TJES
Processo: 5009733-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009733-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: ANDRESSA BRAZ AMARAL
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais
ao reconhecer ausência de prova da regularidade das transações declarando a inexistência do débito, determinando o desbloqueio da quantia de R$ 280,00 e condenado a ré a indenizar
os danos extrapatrimoniais
no importe de R$
4.000,00 (quatro mil reais).

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar a ré
que as transações se deram do mesmo dispositivo habilitado pela autora,
não havendo que se falar em inexistência do débito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4643844, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que
não
fo
ram
apresentada
s
contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a ação se sustenta nas alegações autorais de que em abril de 2022 recebeu a pensão alimentícia de seu filho pelo picpay, contudo a quantia foi bloqueada, informando a requerida que foram constatados débitos em aberto no nome da autora referente a três pagamentos que totalizaram R$ 2.361,70.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença, pois a ré se limita a alegações de regularidade das transações e de que os pagamentos foram realizados do mesmo dispositivo habilitado e usualmente utilizado pela autora, todavia, não se juntou faturas anteriores que demonstrassem que os pagamentos não destoam do perfil da consumidora ou ainda ip de cada uma das transações para que se constatassem terem partido do mesmo dispositivo, tendo a ré deixado de cumprir o ônus processual que lhe cabia.

Aliás, sobre o tema a Terceira Turma do STJ em setembro de 2023 fixou precedente importante de que “
o banco tem o dever de identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente e pode ser responsabilizado quando houver fraude
” em resumo, a instituição financeira facilita a contratação de serviços por meio de redes sociais e aplicativos, logo, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança, de modo que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade, correspondem a defeito na prestação do serviço, suficiente para gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco.

A propósito,

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO
.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e
(II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial,
sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com
Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ
: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

Dessa forma, tendo a autora feito prova mínima de suas alegações com
provando o bloqueio e tendo a ré se desincumbido do ônus que lhe cabia na medida em que deixou de comprovar tipicidade das transações ou regular pagamento do dispositivo da autora, imperiosa se faz a aplicação da Súmula 479 do STJ, se tratando de fortuito interno decorrente do risco da atividade bancária, razão pela qual vota-se pela reforma da sentença no que se refere a declaração de inexistência do débito e do desbloqueio de valores.

Por outro lado, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento
a
consumidora,
até porque a falha na segurança ultrapassou o mero aborrecimento,
causando prejuízo de natureza econômica a autora (verba alimentícia)
, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, além do que a parte autora faz prova de que tentou resolução extrajudicial, sem sucesso, sendo submetida a uma verdadeira via sacra para ter seu direito reconhecido.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$
4
.000,00 (
quatro

mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)